Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709436-13.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JENIFER BRUNA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado em desfavor do Distrito Federal, em razão de alegado erro médico ocorrido em unidade de saúde pública que teria resultado na amputação do membro superior direito da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a responsabilidade civil objetiva do Estado por suposta falha na prestação de serviço público de saúde, que teria ocasionado amputação de membro da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 4. O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, afasta o argumento de falha técnica no atendimento médico prestado à autora, bem como o nexo de causalidade entre as condutas adotadas e o desfecho clínico da amputação. 5. A perícia conclui que a amputação decorreu de complicações próprias das doenças autoimunes preexistentes (lúpus e síndrome antifosfolípide), agravadas por quadro grave de miocardite lúpica, insuficiência cardíaca e plaquetopenia, sem relação com erro médico. 6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica capaz de infirmá-lo, é insuficiente para afastar suas conclusões, especialmente quando o perito responde objetivamente aos quesitos e analisa detidamente os prontuários médicos. 7. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova do fato constitutivo do direito, especialmente a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil do Estado por suposto erro médico depende da demonstração de falha na prestação do serviço público e do nexo causal entre essa falha e o dano alegado. 2. Laudo pericial conclusivo que afasta a existência de falha técnica e de nexo de causalidade prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, 479, 1.012 e 1.013, caput. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil e 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da parte recorrida diante da falha no atendimento médico de urgência, ao argumento de que não teriam sido exigidos exames vasculares imediatos e não teria havido o encaminhamento para centro especializado. Assevera que não foi realizada a necessária valoração do laudo pericial com as demais provas constantes dos autos e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRT 2a Região, do TRF 4a Região e do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18